Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712384-35.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO FAMILIA CABRAL LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MATERIAIS DE CONSTRUCAO FAMILIA CABRAL LTDA contra sentença prolatada em ação declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, na qual o Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou improcedente os requerimentos autorais (ID 35970690), sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e de que os réus demonstraram fatos impeditivos do alegado direito autoral. Em suas razões recursais (ID 35970694), a apelante sustenta que o negócio jurídico celebrado entre as partes “encontra-se viciado pela presença do erro, uma vez que pela falta de capacidade técnica, ausência de preparação, equivoco, o representante da empresa autora aceitou tal encargo [por ser uma] pessoa que não possui o conhecimento técnico/ econômico necessário para dirimir as diferenças entre um contrato de ACL, e um contrato de empréstimo financeiro, conforme o banco alega ter sido pactuado entre as partes”. Argumenta que “o representante da empresa autora assinou os contratos ora juntados apenas com base nas informações prestadas de forma verbal pelo gerente ora representante do banco, não tendo ele se atido a ler clausula, por clausula, em atenção inclusive a cláusula especial que contam com mais de 30 páginas e que não lhe foram repassadas”. Sustenta que o banco apelado violou o princípio da informação e transparência, pois não esclareceu suficientemente a natureza e as cláusulas do contrato, tampouco apresentou extrato detalhado das operações bancárias cobradas. Alega que a planilha apresentada nos autos não explica “a que título e com base em que disposições contratuais estavam sendo feitas as cobranças”. Destaca previsões do Código de Defesa do Consumidor – CDC para fundamentar sua pretensão de reforma da sentença e argumenta sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova e deferimento da gratuidade judiciária, à pessoa jurídica apelante. Informa que o apelado ainda promove descontos abusivos, eventuais e em valores variados, na conta bancária da apelante, causando-lhe transtornos e que “em nenhum momento fora passado a informação ao representante da empresa apelante sobre a contratação de qualquer empréstimo, ou sequer disponibilizado em sua conta corrente tal montante no valor de 80,000.00 (oitenta mil reais)”. Por fim, requer a procedência dos pedidos de a) declaração de inexistência do débito; condenação b) à “restituição e reparação do dano sofrido pela empresa”, e c) ao pagamento de danos morais à parte autora apelante, em razão dos transtornos pessoais e patrimoniais impostos à empresa; e d) concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica apelante. Preparo recolhido (ID 35970696). O BANCO DO BRASIL apresentou as contrarrazões de ID 35970700, nas quais suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a argumentação recursal genérica. Por fim, pleiteia a manutenção integral da sentença recorrida. Intimado o apelante para se manifestar em relação à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, a parte quedou-se inerte, conforme certificado no ID 36948997. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Isto é, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso exija-se análise interpretativa ou atividade inventiva do Tribunal ad quem, ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou improcedente os requerimentos de declaração de inexistência do débito e de ressarcimento de quantia cobrada pelo banco apelado (danos materiais), pois reconheceu a existência da dívida e da necessidade de quitação, na forma pactuada pelas partes, qual seja, por meio de débito em conta corrente devidamente autorizado pela autora apelante. Por consequência da inexistência de ato ilícito, não concedeu os danos morais pretendidos. O sentenciante consignou, ainda, que “em observância ao princípio da congruência, as alegações autorais veiculadas na réplica relativas à ocorrência de hipótese de anulabilidade por erro não foram apreciadas, porquanto não compõem o objeto litigioso delimitado na inicial” (ID 35970690 - fl. 3). As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na petição inicial e os acrescidos por ocasião da apresentação da réplica, além de repetir os respectivos requerimentos, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Explico. Verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, mormente no tocante a questões quanto a) à apresentação tardia (somente na réplica) do argumento sobre a anulabilidade do negócio jurídico por erro; b) diferenciação das tratativas com gerente de conta sobre questões relativas ao contrato de antecipação de crédito oriundos de vendas com cartões de pagamento (ACL) e inconsistências de operações mantidas diretamente com operadora de cartão (empresa Cielo, que não integra o polo passivo do feito); c) existência de inúmeros valores creditados na conta bancária da empresa apelante, a título da antecipação contratada (ACL), demonstrada pelo réu, e a eventual indicação, por elementos concretos, da irregularidade da quantia cobrada pela instituição bancária. A impugnação é, portanto, genérica. Logo, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Ato último, a respeito do pedido de gratuidade judiciária, além do indeferimento na origem (ID 35970670) e da ausência de apresentação de argumentação nova e suficiente para a concessão da benesse à pessoa jurídica recorrente, ressalte-se que, com o recolhimento do preparo comprovado nos autos (ID 35970696), opera-se concomitantemente a preclusão lógica do requerimento relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando-o. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator